Tribunal: TJES
Processo: 0004386-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004386-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paranasa Engenharia e Comércio S/A contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que extinguiu os embargos à execução fiscal, por ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o processo deveria ser sobrestado até a formalização da penhora de bens; (ii) se a demora no cumprimento da carta precatória pelo Poder Judiciário justifica a não extinção dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia do juízo é condição de procedibilidade indispensável para a oposição de embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. A ausência dessa garantia impõe a extinção do feito.
4. O cumprimento da carta precatória e eventual demora atribuída ao Poder Judiciário não afastam a obrigatoriedade da garantia para o processamento dos embargos à execução.
5. A via dos embargos de declaração não serve para reanálise de matéria já decidida, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É imprescindível a garantia integral do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, sendo inviável o sobrestamento do feito até a formalização de penhora via carta precatória.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 16, § 1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A
contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A embargante alega que o acórdão contém omissão, notadamente sobre dois pontos: a necessidade de sobrestamento do feito até o cumprimento de carta precatória para penhora de bens e o argumento de que a demora no cumprimento dessa carta, de responsabilidade do Judiciário, não pode ser utilizada para prejudicá-la com a extinção prematura dos embargos à execução fiscal.

A controvérsia central reside no fato de que os embargos à execução foram extintos por ausência de garantia do juízo, conforme o art. 16, §1º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), decisão mantida pelo acórdão recorrido. A embargante busca reformar esse entendimento alegando que a penhora dos veículos deveria ser considerada pendente até o cumprimento da carta precatória.

Em contrarrazões, o Município de Linhares argumenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, e que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Ao apreciar os embargos de declaração opostos por
Paranasa Engenharia e Comércio S/A
, verifico que a recorrente alega omissão no acórdão proferido pela
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, especificamente em dois pontos: (i) a necessidade de sobrestamento do feito até o cumprimento da carta precatória expedida para formalizar a penhora de bens e (ii) a impossibilidade de que a demora no cumprimento da referida carta, atribuída ao Poder Judiciário, possa justificar a extinção dos embargos à execução fiscal.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC)
, são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial. Entretanto, a via dos embargos não deve ser utilizada como instrumento para reanálise de matéria já decidida, ou para alterar a conclusão da decisão, salvo quando essa revisão for necessária para sanar os vícios previstos no referido dispositivo.

No presente caso, verifico que o acórdão embargado tratou de maneira adequada e suficiente das questões levantadas, e não incorreu nos vícios alegados pela embargante.

1. Sobre a alegação de sobrestamento do feito

A embargante sustenta que os embargos à execução fiscal deveriam ter sido sobrestados até a efetiva formalização da penhora dos bens via carta precatória, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da economia processual. Todavia, conforme corretamente fundamentado no acórdão, a garantia do juízo é condição de procedibilidade indispensável para o processamento dos embargos à execução, nos termos do artigo 16, §1º da
Lei nº 6.830/80
(Lei de Execuções Fiscais). Essa exigência é clara e objetiva, e sua ausência enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, como ocorreu no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, firmou entendimento no
REsp nº 1.127.8157/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos do Devedor só pode ser afastada quando
comprovado inequivocamente
que a parte não possui patrimônio para tanto, o que, além de não ser a hipótese dos autos, não é questão para discussão em sede de aclaratórios. Ilustrando:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. 1.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recursos Repetitivos (RESP 1.127.815/SP), a exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos do Devedor pode ser afastada, desde que
comprovado inequivocamente
que a parte não possui patrimônio para tanto
. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a parte agravante, "não obstante o diferimento do recolhimento das custas deferido pelo juízo a quo às fls. 260/261" (fl. 353), não comprovou a insuficiência de Recursos a permitir a oposição de Embargos à Execução sem a garantia integral do juízo. 3. Nesse panorama, rever o entendimento consignado pela decisão combatida quanto à não comprovação da insuficiência de Recursos requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Constata-se que a recorrente, nas razões do Recurso Especial, não impugnou fundamento suficiente adotado pelo acórdão recorrido - de que a necessidade de garantia integral do juízo, como requisito de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, constituía matéria acobertada pela preclusão, porque já decidida desfavoravelmente à parte executada em prévio Agravo de Instrumento, inclusive com trânsito em julgado (fl. 353) - que é apto, por si só, a manter o decisum combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 5. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. Confira-se: AgInt no RESP 1.728.526/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2023. 6. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.164.962; Proc. 2022/0209256-3; SP; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 06/08/2024; DJE
23/08/2024
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDAD
E. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Colegiado originário consignou: "
Na linha a uníssona jurisprudência deste Tribunal, é imprescindível para a oposição de embargos à execução fiscal a garantia do débito executado
. (...) No caso, o débito é de R$ 1.105.790,28 (ev. 71.2) e o bem oferecido em garantia está avaliado em R$ 8.000,00, sendo flagrante a ausência de garantia. " (fls. 78-79, e-STJ). 2. Analisando minuciosamente o caso dos autos, o acórdão recorrido julgou que o débito é de R$ 1.105.790,28 e que o bem oferecido em garantia está avaliado em R$ 8.000,00;
sendo flagrante a ausência de garantia, é inviável o recebimento dos Embargos à Execução Fisca
l. 3. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 4. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, as questões postas ao seu crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.422.028; Proc. 2023/0256648-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
29/05/2024
) (destaquei)

Além disso, a argumentação da embargante quanto à necessidade de sobrestamento até a penhora carece de fundamento jurídico sólido, visto que o simples fato de ter sido expedida a carta precatória não afasta a obrigatoriedade de garantia da execução para o processamento dos embargos. O sobrestamento do feito, conforme requerido, seria incompatível com a própria natureza e finalidade dos embargos à execução, cuja viabilidade está diretamente condicionada à garantia do crédito exequendo.

2. Sobre a alegada morosidade no cumprimento da carta precatória

A embargante também defende que a demora no cumprimento da carta precatória, de responsabilidade do Poder Judiciário, não pode prejudicá-la. Entretanto, essa tese, embora legítima sob a perspectiva do interesse da parte, não encontra amparo legal no caso específico dos embargos à execução fiscal. A responsabilidade pela garantia da execução é da parte executada, e não há previsão legal que transfira esse ônus ao Judiciário, tampouco permita a dispensa ou flexibilização da garantia em razão de eventuais delongas no cumprimento de atos processuais.

Cumpre destacar que nem mesmo eventual morosidade do Poder Judiciário é capaz de eximir a parte da obrigação de cumprir os requisitos processuais, tampouco autoriza a suspensão do feito indefinidamente. Assim, a ausência da garantia impõe a extinção dos embargos à execução (Lei 6830/80, art. 16, §1º), independentemente da demora no cumprimento da carta precatória.

3. Da discricionaridade do Juízo

Cabe, por fim, registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) (destaquei)]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021)(destaquei)

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Conclusão

Diante do exposto, é claro que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A embargante busca, por meio dos embargos de declaração, uma reanálise da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso, conforme a previsão legal.

Assim,
conheço dos embargos de declaração
, mas
nego-lhes provimento
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar